Tribunal: TJSP
Processo: 1005638-38.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 285-A, DO NCPC. CDC. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. IOF.

1. É lícito o julgamento baseado no art. 285-A do CPC, mormente quando o juízo obedece ao disposto nesse artigo.
2. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as regras do

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 285-A, DO NCPC. CDC. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. IOF.

1. É lícito o julgamento baseado no art. 285-A do CPC, mormente quando o juízo obedece ao disposto nesse artigo.
2. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, sua aplicação não garante a inversão do ônus da prova.
3. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
4. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
5. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
6. No caso, a ré não provou ter efetivamente avaliado o bem ou registrado o contrato. Com isso, cabe afastar tais tarifas.
6 abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização premiável), a inclusão de "título de capitalização", produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar "venda casada", vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39, I).
7. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
8. No caso, o autor pôde escolher se aderia ou não ao seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não configurada.
9. Conforme entendimento sedimentado nos REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processado junto à 2a Seção do STJ, nos termos do art. 543-C, CPC, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais. Em suma, válida a previsão de cobrança do IOF.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005638-38.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante LEANDRO DOS
SANTOS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
2
VOTO No : 50267b.
APEL.No : 1005638-38.2019.8.26.0161
COMARCA : DIADEMA
APTE. : LEANDRO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 285-
A, DO NCPC. CDC. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
SEGURO. IOF.
1. É lícito o julgamento baseado no art. 285-A do CPC, mormente
quando o juízo obedece ao disposto nesse artigo.
2. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de
produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as regras
do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, sua aplicação
não garante a inversão do ônus da prova.
3. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de
juros capitalizados, essa cobrança é válida.
4. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período
inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da
mensal.
5. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato
são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva
prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso,
também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade
excessiva.
6. No caso, a ré não provou ter efetivamente avaliado o bem ou
registrado o contrato. Com isso, cabe afastar tais tarifas.
6 abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização premiável),
a inclusão de “título de capitalização”, produto não relacionado
com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o
poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar “venda
casada”, vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39,
I).
7. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas
devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir
ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve
poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser
compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada
pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-
SP, tema 972.
8. No caso, o autor pôde escolher se aderia ou não ao seguro,
porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não
configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
3
9. Conforme entendimento sedimentado nos REsp 1.251.331-RS e
1.255.573-RS, processado junto à 2a Seção do STJ, nos termos do
art. 543-C, CPC, podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos
mesmos encargos contratuais. Em suma, válida a previsão de
cobrança do IOF.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 107/109, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Leandro dos
Santos contra BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento,
para afastar a cobrança de tarifa de cadastro.
Inconformado,
apela
o
vencido,
sustentando,
preliminarmente inaplicabilidade do art. 285-A, do NCPC. No mérito, requer
a aplicação do CDC à espécie. Assevera abusividade na cobrança de juros
remuneratórios indevidamente capitalizados; não caber cobrança de tarifa de
avaliação de bem, registro de contrato, IOF e seguro. Pugna, enfim, pela
reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram cédula de crédito bancário, por meio
da qual o autor, ora apelante, visou financiar a aquisição de automóvel (fls.
76/85). O valor do crédito era de R$ 19.100,00, para pagamento em 48
parcelas, no valor de R$ 685,00, com juros de 1,74% ao mês e 22,93% ao
ano; cobrança de tarifa de avaliação do bem de R$ 435,00, registro de
contrato R$ 121,65, seguro garantia mecânica R$ 809,00 e capitalização
premiável R$ 241,42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
4
Em primeiro lugar, é válido e regular o julgamento com
base no art. 285-A do CPC, pois a matéria controvertida trata de questão
unicamente de direito e o juízo “a quo” já proferiu sentença de total
improcedência em outros casos idênticos.
É lícito ao juízo abortar desde logo discussões já
assentadas em seu entendimento, não havendo razão nenhuma para aguardar
resposta do réu, se percebe, desde logo, que as questões dos autos já foram
decididas de forma desfavorável ao autor e as alegações deste, no caso
concreto, não têm o condão de modificar seu veredicto. Permitir delonga
desnecessária ao processo, determinando defesa que, independente de seu
conteúdo, não alteraria o entendimento já sedimentado no julgador e em
sentido favorável ao réu, conflita com seu dever de pôr fim rápido ao
processo.
Não se olvida que “O juiz não deve se orientar apenas
pelos seus precedentes para avaliar a pertinência do julgamento liminar de
improcedência. Ele deve investigar se esses precedentes são endossados pelos
tribunais. Nos casos em que aqueles conflitarem com a jurisprudência destes,
a aplicação do art. 285-A não deve ter lugar (RT 886/259:TJMS, AP
2009.009205-5/0000-00) ”.
E, no caso, o julgador “a quo” não se ateve apenas em seu
próprio entendimento e reproduziu a decisão paradigma. Assim, válida a
sentença proferida com base no art. 285-A do CPC.
De se observar que há relação de consumo entre as partes.
Com efeito, encontram-se as instituições financeiras enquadradas no conceito
de “fornecedor” trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, que em seu
artigo 3o, parágrafo 2o define como serviço “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
5
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista”.
Por outro lado, o aderente, como pessoa física que é, toma
o produto fornecido pelo banco (dinheiro) como destinatário final,
encaixando-se no perfil de “consumidor” traçado pela lei em comento.
Há notória relação de consumo a ensejar aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Isso não significa, entretanto, que o juízo
esteja obrigado a julgar o feito procedente de forma automática. Deve analisar
as alegações, garantir os direitos do consumidor, facilitar sua defesa e proferir
sentença conforme seu convencimento. E assim procedeu o juízo
sentenciante.
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à especie, não garante ao apelante a inversão do ônus da prova
ou a procedência da ação.
Todavia, “Não é porque o contrato prevê a utilização de
taxas ilegais e abusivas que estas devem permanecer, uma vez que o princípio
da pacta sunt servanda não é absoluto e não tem o condão de escudar a
subsistência de estipulações unilaterais abusivas. Qualquer ilegalidade pode e
deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário.” (TJPR AC 0324489-9
Cruzeiro do Oeste 16a C.Cív. Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes
Lima J. 15.03.2006).
Eventual ilegalidade pode e deve ser expurgada da avença,
caso constatada.
No que tange à capitalização de juros, sem razão a parte
apelante.
Com efeito, é consabido que, na cédula de crédito
bancário, a capitalização, desde que pactuada, revela-se cabível, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
6
do art. 28, § 1o, inciso I, da legislação de regência da matéria, Lei 10.931/04
(originada da Medida Provisória 2.160-25, de 23/08/01) que assim reza:
“§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação.”
E, por capitalização expressa, fica registrado que a
mera divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal é
suficiente para sua configuração (cf. REsp 973.827/RS -2007/0179072-3,
2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-C, CPC recurso
repetitivo).
Como se viu, era possível observar o pacto expresso de
capitalização, porquanto o duodécuplo dos juros mensais era inferior ao
percentual informado a título de juros anuais.
E, válida a previsão de capitalização de juros em período
inferior ao anual, não há que se falar em irregularidade acerca da eventual
utilização da Tabela Price como forma de amortização.
Sobre a tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro
de contrato, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente
decisão proferida segundo o procedimento do “recurso repetitivo”:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
7
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814
- EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3
Superior Tribunal de Justiça relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
8
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ-2a Seção,
RECURSO ESPECIAL No 1.578.553
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)
Como se vê, a decisão supramencionada considera válidas
ambas as tarifas objeto deste recurso.
Cabe analisar, em cada caso concreto, se o serviço foi
efetivamente prestado (se houve avaliação do bem e registro do contrato) e se
o valor da tarifa teria sido abusivo (excessivamente oneroso).
Cabe às instituições financeiras juntar laudo de avaliação,
para provar que houve, de fato, prestação do serviço que visa cobrar. Como
observou o Ministro Relator da decisão paradigma (recurso especial julgado
sob o rito dos repetitivos):
“ (...) como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada
pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na
nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não
pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena
de bis in idem e enriquecimento sem causa. Outra cobrança
realizada a título de "avaliação do bem" é a cobrança por "acesso
a cotações", presente no caso dos autos. Esse serviço de "acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
9
a cotações" não conta com previsão na regulação bancária,
devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da
instituição financeira, já embutido no preço do contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança
de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a
cotações. Confira-se, a propósito, o enunciado normativo do art.
5o, inciso VI, da Res.-CNM 3.919/2010, abaixo transcrito: Art.
5o. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços
diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao
cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento,
assim considerados aqueles relativos a: VI - avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de
tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
10
dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada,
em situações justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise,
cumpre estabelecer uma outra limitação, relativa ao juízo de
onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa limitação é
de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução
"artificial" das taxas de juros. Deveras, como a publicidade dos
contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal (não ao
custo efetivo total), a tendência observada no mercado
fornecedor é de se reduzir as taxa de juros nominais, e
compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da
trânsparência contratual nas relações de consumo, como já tive
oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi no
julgamento do já aludido Tema 618/STJ.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato,
valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da
efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade
excessiva.”
Não há, no caso, prova da efetiva avaliação do automóvel
objeto do financiamento, tampouco prova do registro desse contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
11
A tarifa de capitalização premiável está devidamente
prevista no documento de fls. 76. Apesar da previsão contratual e ausência de
proibição de sua exigência pelo Bacen, não cabe a cobrança da tarifa de
avalição de garantia. Isso porque, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor, "são nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé e a equidade". Outrossim, o inciso XII de referido artigo, dispõe serem
nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de
cobrança que são de obrigação da ré.
Mais abusiva ainda a “venda casada” de título de
capitalização em negócio de venda financiada de veículo.
Ora, um consumidor que comparece até uma loja para a
compra de um veículo não tem em mente a realização de negócios não afetos
ao seu objetivo predeterminado, sendo evidente que não se preparou e nem
dispõe de tempo para refletir sobre a adesão a um título de capitalização
operação totalmente estranha àquela que se dispunha a realizar -, incluído
como um dos itens do “custo efetivo total” do financiamento do automóvel.
Cabe, portanto, determinação de devolução das quantias
pagas referentes as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, bem
como revisão do valor das parcelas vincendas, nas quais inclusa essa
cobrança. A devolução deve ser simples, com correção monetária a partir do
efetivo desembolso, com juros de mora a contar da citação.
Assim, em que pese a presumível validade da cobrança
das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, cumpria ao réu
provar que efetuou os serviços correlatos, a fim de justificar a exigência. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
12
quanto ao seguro prestamista, provar que concedeu opção ao consumidor,
para que este não só escolhesse se queria ou não contratar um seguro, mas
também pudesse eleger a seguradora de seu interesse.
A questão do seguro também foi decidida de forma
definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito
dos recursos repetitivos.
O seguro configura venda casada, a menos que o réu
demonstre que houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse
contrato, bem como eleger a seguradora.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:2.1-Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2-Nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
13
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.2.3-A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.3.CASO CONCRETO.3.1Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado.4.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça após
o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso especial, por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial e fixar as seguintes teses
repetitivas:"1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2-Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.3-A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora."
(STJ-2a Seção, REsp no 1.639.320
SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12.12.18, DJe 17.12.2018)
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no contrato
bancário. Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros contratados.
Porém, esse contrato acessório não pode ser imposto ao cliente.
E, ainda que exista opção de contratar ou não (se a parte
anui à inclusão do seguro), ela deve ter também condições de escolher a
seguradora, não podendo ser compelida a negociar apenas com aquela
previamente estipulada pelo financiador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
14
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás, quanto à
questão, que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro prestamista no
contrato de financiamento:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”
O documento de fls. 81 demonstra que o contrato de
seguro foi firmado em separado. Não se trata, portanto, de seguro imposto
como uma tarifa a mais no financiamento. A parte pôde optar se aderia ou
não ao seguro. E se não concordasse com aquela seguradora em específico,
bastaria não firmar esse negócio.
Assim, em que pese a presumível validade da cobrança
das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, cumpre ao
fornecedor provar que efetuou os serviços correlatos, a fim de justificar a
exigência. E, quanto ao seguro prestamista, provar que concedeu opção ao
consumidor, para que este não só escolhesse se queria ou não contratar um
seguro, mas também pudesse eleger a seguradora de seu interesse.
No caso, concedida oportunidade para o fornecedor
demonstrar a regularidade de suas cobranças, este desincumbiu-se de parte de
seu ônus.
Assim, cabe manutenção da cobrança do seguro, tal como
pactuada.
Quanto ao IOF, no julgamento dos Recursos Especiais no
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processados pelo rito do art. 543-C (recursos
repetitivos) junto à 2a Seção do STJ, sedimentou-se entendimento no sentido
da regularidade da sua cobrança de forma financiada. Veja-se: “Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005638-38.2019.8.26.0161 -Voto no 51267b
15
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
A devolução das tarifas deve ocorrer de forma simples,
haja vista inexistir prova da má-fé da ré em sua cobrança. A correção
monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela já paga; juros
de mora são devidos a partir da citação.
Tendo em vista que essas cobranças foram financiadas,
deve haver recálculo das prestações seguintes.
O réu pode optar por não devolver valores, mas compensá-
los nas prestações seguintes, tudo devidamente documentado e esclarecido ao
consumidor.
A sucumbência deve ser repartida, ficando 50% a cargo
para cada um dos contendedores, fixados honorários em R$ 2.000,00 (cada
parte) , vedada a compensação.
Eventuais embargos de declaração que não contenham, de
fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de
outro lado, intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso,
propiciar a condenação da parte às penas correlatas.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para
declarar a inexigibilidade das tarifas, nos moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator